Tribunal: TJSP
Processo: 1011194-06.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante.
- Questões controversas que são unicamente de direito. Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa não configurado.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Executada/embargante que tem natureza de empresária individual. Trata-se de uma só pessoa e um só

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante.
- Questões controversas que são unicamente de direito. Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa não configurado.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Executada/embargante que tem natureza de empresária individual. Trata-se de uma só pessoa e um só patrimônio.
- Análise da alegação de prescrição. Celebração de instrumento particular de confissão de dívida. Inadimplemento de parcelas do acordo ensejou o vencimento antecipado da dívida. Vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança da dívida constante no instrumento particular firmado entre as partes, prevalecendo, para tal fim, o termo originalmente pactuado, qual seja, as datas de vencimento de cada uma das parcelas estipuladas. Pretensão sujeita a prazo prescricional quinquenal. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição não consumada, uma vez que a execução originária foi ajuizada antes do decurso de prazo de cinco anos contados do vencimento de cada parcela cobrada. Parcelas do acordo pagas pela executada/embargante não foram incluídas no montante exequendo. Ausência de excesso de execução. Afastamento da pretensão de condenação da exequente/embargada ao pagamento da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Julgamento de improcedência dos embargos à execução é mesmo medida que se impõe. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.